Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL.

O empresário individual não se confunde com empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI. O primeiro é pessoa física que exerce empresa profissionalmente (CCB 966), respondendo direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, não havendo que cogitar em instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.